Tribunal: TJBA
Processo: 8016568-68.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8016568-68.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: IARA DE CARVALHO FALCAO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE ACORDO COLETIVO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CÁLCULOS APRESENTADO PELA EXEQUENTE AO EXECUTADO MEDIANTE E-MAIL. MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO. PREVISÃO NO CPC. INÉRCIA DO EXECUTADA PARA IMPUGNAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. VIABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA pelo APELO PROVIDO. OMISSÃO. MATÉRIA VENTILADAS NO ACÓRDÃO. EMBARGANTE. PRETENSÃO. NOVO JULGAMENTO. VIA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESACOLHIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8016568-68.2022.8.05.0001, em que figuram como partes as acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em não ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, de de 2025. Presidente ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Desembargador Relator Procurador(a) de Justiça